Tribunal: CVM
Processo: 19957-006438-2017-87 (RJ-2017-03091)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-05-21
Data de publicação: 2019-05-21

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2017/3091 (19957.006438/2017-87)

Data do julgamento: 21/05/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A.
Enoch Construtora e Incorporadora Ltda.
Enoch de Paula Junior
Jonas Takayoshi Koda Nakamoto

Ementa: Oferta de valores mobiliários e de condo-hoteis sem a obtenção do registro. Infração ao art. 19 da Lei no
6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no 400/03. Infração ao inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 4o da
Instrução CVM no 400/03. Absolvições e Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos
autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu :
1. por maioria:
1.1 Aplicar ao acusado Enoch Construtora e Incorporadora Ltda., a penalidade de multa pecuniária de
R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro
previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o
do art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 4o da Instrução CVM no 400/03;
1.2. Aplicar ao acusado Enoch de Paula Junior, na qualidade de administrador, nos termos do art. 56-B, da
Instrução CVM no 400/03, de Enoch Construtora e Incorporadora Ltda., a penalidade de multa pecuniária de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no
art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da
Lei no 6.385/76 e ao art. 4o da Instrução CVM no 400/2003;
2. por unanimidade:
2.1. Absolver a Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A da acusação de realização de oferta de valores
mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem
a dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03; e
2.2. Absolver Jonas Takayoshi Koda Nakamoto, na qualidade de administrador de Blue Tree Hotels &
Resorts do Brasil S.A., da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no
art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da
Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.

A sessão de julgamento foi iniciada em 26 de março de 2019, ocasião em que o Diretor Relator, Gustavo
Machado Gonzalez, votou pela (i) condenação de Enoch Construtora e Incorporadora Ltda. à penalidade de multa
pecuniária de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a
obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa
prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 4o da Instrução CVM no 400/03, (ii) condenação de Enoch
de Paula Junior, na qualidade de administrador, nos termos do art. 56-B, da Instrução CVM no 400/03, à penalidade
de multa pecuniária de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a
Diário Eletrônico da CVM em 31/07/2019
DOU de 08/07/2019, Seção 1, Página 129

obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa
prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 4o da Instrução CVM no 400/2003, (iii) absolvição de Blue
Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do
registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I
do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03 e (iv) absolvição de Jonas Takayoshi Koda
Nakamoto, na qualidade de administrador de Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A., da acusação de realização de
oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução
CVM no 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no
400/03. Na sequência o Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho pediu vista dos autos do processo.

Estavam presentes os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Flavia
Martins Sant’Anna Perlingeiro e Carlos Alberto Rebello Sobrinho, que presidiu a sessão, bem como a Procuradora-federal
Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM. Estavam ausentes os acusados e os
representantes constituídos. Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

Em 21 de maio de 2019, na continuação da Sessão de Julgamento, o Diretor Carlos Alberto Rebello
Sobrinho apresentou manifestação de voto por meio da qual concluiu pela (i) absolvição de Blue Tree Hotels & Resorts
do Brasil S.A. e Jonas Takayoshi Koda Nakamoto da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a
obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa
prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03 e (ii) condenação de
Enoch Construtora e Incorporadora Ltda. e Enoch de Paula Junior à penalidade de advertência, pela realização de
oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da
Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no 400/03.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, apresentou manifestação de voto divergindo da conclusão do
Diretor Relator Gustavo Gonzalez com relação à condenação da Enoch Construtora e Incorporadora Ltda. e de seu
administrador Enoch de Paula Junior e votou pela absolvição dos acusados. Com relação a Blue Tree Hotels & Resorts
do Brasil S.A. e Jonas Takayoshi Koda Nakamoto, acompanhou integralmente o voto do Diretor Relator.

Em sua manifestação, o presidente também discordou do argumento exposto pelo Diretor Carlos Rebello
acerca do efeito saneador da concessão da dispensa de registro de ofertas públicas de valores mobiliários, reiterando seu
posicionamento exposto por ocasião do julgamento do PAS RJ 2017/1298, no sentido de que a atuação sancionadora por
parte da CVM se justifica independentemente da concessão da dispensa de registro e tem como propósito punir os agentes
responsáveis pela inércia em buscar a regularização da oferta junto à CVM, deixando mercado e investidores expostos no
período que antecede a concessão da dispensa.

Os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira e Flavia Perlingeiro acompanharam o voto do Diretor
Relator, Gustavo Machado Gonzalez.

Estavam presentes nesta data os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Henrique Balduino Machado
Moreira, Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa., que presidiu a sessão, bem como
a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM. Estava presente na
sessão o advogado Camilo Ashcar Junior, representante da Enoch Construtora e Incorporadora Ltda. Ausente o Diretor
Gustavo Machado Gonzalez.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 25/06/2019, às 19:22, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 26/06/2019, às 09:48, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 28/06/2019, às 13:58,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor, em 01/07/2019, às 18:55,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0775812 e o código CRC 8D082B1C.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0775812 and the "Código CRC" 8D082B1C.